Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO. CREDOR E DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Defensoria Pública possuir autonomia financeira, funcional e administrativa reconhecida constitucionalmente e ter como função institucional, a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, nos termos do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, é órgão de Estado e não detém personalidade jurídica para ser condenada pelo pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Demais, a condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal, ente de direito público ao qual pertence, acarreta confusão entre credor e devedor, tendo em vista que este será o responsável pelo cumprimento da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido.